Tribunal: CARF
Processo: 10283.000834/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000834/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.363 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ATLÉTICO RIO NEGRO CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o artigo 173, I do CTN, ainda
que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
DILIGÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa no indeferimento da diligência para
coleta de provas acerca do direito creditório alegado cujo ônus é do
interessado.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212 DE
1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449 DE 2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941 DE 2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 4 DE
DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se
tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e
principal, a aplicação da multa prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212, de
1991, deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a
soma das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o e 35, inciso II da mesma
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000834/2008-13
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário determinando a aplicação da retroatividade benigna nos termos
do art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971 de 2009.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 629/648) interposto contra decisão no acórdão
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls.
614/624, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo parcialmente o lançamento
por descumprimento de obrigação acessória - apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições, relativamente às competências
05/2001 a 12/2006 (CFL 68) – formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.144.009-
2, de 18/12/2007, com crédito tributário apurado no montante de R$ 306.767,30 (fls. 2/6),
acompanhado dentre outros do Relatório Fiscal da Infração - DEBCAD n° 37.144.009-2 (fls.
24/34), Demonstrativos de Diferenças não Declaradas em GFIP - Anexos ao A.I. no 37.144.009-
2 (fls. 37/43) e Planilha Demonstrativa da Multa Aplicada (fls. 44/47).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 615/616):
Versa o presente processo sobre infração o Art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91 e
alterações posteriores, uma vez que, a autuada em epígrafe apresentou Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições, relativamente às competências 05/2001 a 12/2006.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 12 a 17, não foram declarados em GFIP
os fatos geradores de contribuições previdenciária relativos a pagamentos efetuados a
contribuintes individuais e segurados empregados, inclusive os jogadores de futebol,
pagamentos esses discriminados nos diversos relatórios às fls. 24 a 302, quais sejam,
Discriminativo Analítico de Débito-DAD e Relatório de lançamentos-RL relativos às
Notificações Fiscais de Lançamento de Débito-NFLD n° 37.063.952-9, 37.063.955-3 e
37.063.957-0 (conexas com presente AI por conterem as obrigações principais não
declaradas e que serviram de base para a aplicação da multa em análise).
Registra que os pagamentos em questão foram constatados por meio do exame de folhas
de pagamento, recibos de pagamento, Rescisões de Contrato, recibos de férias, RAIS-
Relação Anual de Informações Sociais, livros Diário e Razão, cujas contas estão
relacionadas no subitem 2.3 do referido Relatório Fiscal da Infração, bem como nos
RL-Relatório de Lançamentos integrantes das Notificações conexas, que o agente fiscal
anexa em cópia aos presentes autos.
Pela infração praticada, foi aplicada a multa de R$ 306.767,30 (trezentos e seis mil mil
(sic), setecentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), na forma prevista no art. 32,
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

Inciso IV, § 5°, da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores, c/c o Art. 284, Incisos II, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Outrossim, compondo o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, temos o quadro
intitulado "Demonstrativo de Diferenças Não declaradas em GFIP" (anexo de fls. 19 e
21) que demonstra o valor da multa aplicada por competência, complementado por
outro demonstrativo denominado "Planilha demonstrativa da Multa Aplicada" (anexo
de fls. 22 e 23), onde se encontram demonstradas as contribuições que deixaram de ser
informadas em GF1P, por competência e por fato gerador, discriminando os respectivos
levantamentos envolvidos.
Da Impugnação
Devidamente cientificado do auto de infração em 20/12/2007, na pessoa de seu
presidente (fl. 2), o contribuinte apresentou sua impugnação em 21/1/2008 (fls. 607/608), com
os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 616):
A empresa foi notificada mediante entrega pessoal em 20/12/2007 e protocolou
tempestivamente, em 21/01/2008, impugnação ao lançamento, por intermédio do
instrumento de fls. 305 a 306, pleiteando revisão do débito lançado, à luz dos
documentos contábeis que coloca à disposição da fiscalização. Argumenta que o auditor
fiscal desconsiderou a real natureza dos pagamentos e o histórico dos documentos que
deram origem aos lançamentos contábeis ao considerar como remuneração todas as
despesas lançadas nas diversas contas contábeis, a exemplo, "Buffet Rio Negro",
"Conjunto Musical", "Bar e Restaurante", dentre as quais havia pagamentos efetuados
pelo Clube a empresas comerciais, liquidação de empréstimos feitos ao clube e
adiantamentos diversos a recuperar via folha de pagamento, impondo injusto e severo
ônus financeiro à peticionária. Alega, outrossim, que de tal equivoco derivou também
prejuízo quanto à gradação da multa, vez que as pessoas físicas assim computadas
elevaram o número de segurados da empresa para 159, o que, por seu turno, influiu na
gradação da multa.
Da Decisão da DRJ
A 4a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 26 de setembro de 2008, no acórdão no
01-12.110, julgou o lançamento procedente em parte, retirando o crédito relativo às
competências compreendidas no período de 05/2001 a 11/2001, extintas pela decadência
conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 614):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO-AI N° 37.144.009-2.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. PRAZO
DECADENCIAL.
SUMULA
VINCULANTE.
STF.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
AFERIÇÃO INDIRETA
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração ao artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91.
Prescreve a Súmula Vinculante no 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
A falta de informação, em GFIP, de fatos geradores de contribuições previdenciárias
apurados por aferição indireta não configura infração ao inciso IV e § 5o do artigo 32 da
Lei 8.212/91.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, inclusive constituído de provas dos fatos geradores
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

lançados, somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte,
que comprove a não ocorrência desses fatos.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 20/5/2009 (AR
de fl. 626) e interpôs recurso voluntário em 17/6/2009 (fls. 629/648), acompanhado de
documentos de fls. 649/705, alegando em síntese o que segue:
1. Aspectos jurídicos introdutórios
No tópico inicial comenta acerca dos aspectos jurídicos, enfatizando a supremacia
constitucional e discorre a respeito da importância dos princípios, tecendo
considerações em relação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade tributária.
Afirma que a violação dos princípios jurídicos por parte da Receita Federal teriam
ferido de morte as garantias constitucionais da Recorrente, qual seja, a ampla defesa e o
contraditório. Pondera acerca dos principio do devido processo legal, da ampla defesa e
do contraditório.
2. As alegações da recorrente e o princípio da verdade material: Imposição à
administração pública julgadora
Alega que a Recorrente procurou mostrar autoridade julgadora singular, quando do
oferecimento das razões de impugnação, que o Senhor Auditor Fiscal desconsiderou a
real natureza dos pagamentos levantados na contabilidade da empresa, considerando
como remuneração despesas que seriam relativas a pagamentos feito à pessoa jurídicas,
liquidação de empréstimos feitos ao clube e adiantamentos diversos a recuperar via
folhas de pagamentos.
Apontou ainda que a conduta fiscal acabava por majorar indevidamente o número de
segurados vinculados à empresa, além de causar reflexos diretos e prejudiciais ã
Recorrente no cálculo da multa aplicada.
Na análise das ponderações da Recorrente a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento sustentou que os valores das remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais, relativos ao levantamento AUT, foram apurados na
contabilidade da empresa, estando consignado no Relatório Fiscal e nas cópias do DAD
e RL, relatórios que compõem a NFLD ora recorrida, nas contas contábeis sob diversos
títulos onde tais pagamentos foram constatados e que foi discriminada os valores por
segurado e competência.
Dessa forma, apontava o julgamento monocrático, que quaisquer argüições no sentido
de destituir o lançamento não poderiam vir desacompanhadas de provas cabais, de
forma a promover o convencimento julgador, que a simples alegação não exime da
prova objetiva e que o Impugnante, agora Recorrente, poderia refutar o levantamento
fiscal por meio de documentos de caixa que viessem dar suporte ao alegado,
comprovando erro na apuração da base de cálculo, descaracterizando, assim, o
lançamento, evidenciando, inclusive, a pessoas indevidamente computadas como
segurados que ocasionaram a elevação indevida da multa.
E acrescentou que, compulsando os autos da NFLD ora recorrida, constatou que as
cópias do Razão Analítico ali juntadas demonstravam a origem dos valores que a
autoridade fiscal considerou como base de cálculo para o lançamento do tributo devido,
observando que foram excluídos os lançamentos contábeis cujos históricos denotavam
despesas incompatíveis com o conceito de salário-de-contribuição previdenciário, a
saber, pagamento de supermercados, pagamento a empresas comerciais, dentre outros,
revelando a correição do lançamento fiscal, já que, no seu modo de ver, somente
pagamentos feitos a pessoas físicas foram considerados pelo agente fiscal.
Com todo o respeito ao ilustre julgador singular, mas não se trata de simples alegação
da Recorrente, sem qualquer prova objetiva.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

Não se pode olvidar que a Recorrente colocou, naquele momento, à disposição da
fiscalização os documentos contábeis que deram origem aos lançamentos realizados nos
Livros Diário e Razão. E enfatizou isso nas suas alegações impugnatórias.
A DRJ sequer se pronunciou quanto a possibilidade ou não de fazer diligência!!!
São inúmeros documentos que não foram vistos pelo Auditor Fiscal à época do
lançamento. Este, em seu levantamento, baseou-se exclusivamente no histórico contábil
para realizar o lançamento o que, a bem da verdade, não permite o conhecimento da
situação real. Assim, por exemplo, para utilizarmos uma das cópias de folhas do Livro
Razão juntadas pelo agente fiscal à NFLD 37.063.952-0, vejamos a página 273 do
Razão Analítico onde consta a conta 4.1.01.002.0002-1 - Bar e Restaurante. Ali consta o
seguinte histórico na data de 08/04/2002:
"Pgto. Vladimir José M. de Paula Cf. Recibo".
Este lançamento contábil, no valor de R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais), foi
considerado no lançamento fiscal da indigitada NFLD como remuneração paga a
segurado contribuinte individual autônomo, conforme página 15 do RL-Relatório de
Lançamentos da NFLD 37.063.952-0.
Ora, o núcleo conceitual de contribuinte individual é prestar serviços na condição de
pessoa física, mas a simples consignação de nome próprio em histórico de conta
contábil não autoriza a classificação daquela pessoa como física. É comum a existência
de firmas individuais cujos nomes são os mesmos da pessoa física. Entretanto, nesse
caso, tratava-se de pessoa jurídica, inclusive com inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas – CNPJ.
Então, o que levou a autoridade lançadora a classificá-lo como pessoa física? No
Relatório Fiscal da NFLD 37.063.952-0 não há qualquer explicação nesse sentido.
Neste caso especifico, de conta contábil cujo nome, Bar e Restaurante, denota muito
mais compra de mercadorias a prestação de serviços, seria de se esperar maiores
cuidados. Assim, diante da disponibilização à fiscalização, pelo autuado, dos
documentos contábeis que deram origem aos respectivos lançamentos contábeis, deveria
a DRJ ter baixado o processo em diligência para averiguação e levantamento com base
em tais documentos.
E mesmo a despeito de não ter havido pedido de diligência administrativa, a autoridade
administrativa singular, como também Vossas Senhorias, com a devida vênia, tem o
dever de buscar a verdade sobre todos os seus aspectos, pois, como cediço, permeia no
processo administrativo a verdade material consignada em principio orientador, ao
contrário da verdade formal dos processos judiciais.
Cita doutrina.
É necessário que se busque esta verdade. É imprescindível, em nome do principio em
comento, que se ateste nos documentos colocados à disposição da Fiscalização a
perfeita harmonia do lançamento tributário.
Ao considerar eventual pessoa jurídica como pessoa física o Auditor aumentou, sim, o
número de segurados vinculados à empresa, causando o incorreto cálculo da multa para
maior, causando reflexos negativos para o Auto de Infração que ora recorre.
Além disso, em alguns lançamentos feitos pelo Auditor Fiscal não há sequer
identificação de nomes de pessoa física. Assim, pergunta-se: Tais "nomes" foram
considerados no cálculo do número de segurados vinculados à empresa? Se o foram, de
que forma? Cada lançamento contábil foi considerado um segurado? Se assim foi, como
saber se todos os lançamentos naquela conta, por exemplo, conta número 4001017 -
Serviços Prestados - Pessoa Física não se referem a uma única pessoa física?
O fato é que a omissão dos nomes dos segurados impossibilita o exercício da defesa e
maltrata o principio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Conta como, por exemplo, número 4310003 - Ornamentação, o que levou a ser
classificada como prestação de serviços por pessoa física? Não há sequer identificação
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

de nomes no histórico. Apenas "pgto serviços prestados". Ora, a ornamentação
pressupõe a compra de materiais, tais como flores e pedestais, por exemplo, não sendo
necessariamente apenas a prestação de mão-de-obra. Assim, como classificar, com base
apenas no histórico que se trata exclusivamente de mão-de-obra? Mais uma vez a
omissão dos nomes dos segurados impossibilita o exercício da defesa.
Não se pode, dessa forma, deixar de averiguar os documentos de caixa, disponibilizados
pelo contribuinte, para que a verdade surja e o principio em questão seja atendido em
sua plenitude, além de abrandar os prejuízos ã defesa decorrente das ditas omissões.
E em tudo tem reflexo presente recurso e, por conseqüência, no auto ora recorrido.
3. A retroatividade da multa mais benéfica: um direito do contribuinte e um principio
em matéria punitiva.
(...)
Na NFLD 37.063.952-0 consta multa da ordem de 24% (vinte e quatro por cento) sobre
os valores das contribuições lançadas.
Ao mesmo tempo, em face da legislação vigente à época, era aplicado também contra o
contribuinte, em conjunto com a multa posta na presente NFLD, multa por infração,
cuja base de cálculo era as obrigações principais não declaradas em GFIP; tendo como
limite máximo, por competência, o valor mínimo de multa por infração legislação
previdenciária (R$ 1.195,13) multiplicado por determinado fator (este determinado em
função do número de segurados vinculados à empresa na competência), previsto no §
4.° do artigo 32 da Lei 8.212/91.
Assim, além da multa constante naquela NFLD, a Recorrente também foi apenada com
multa por infração inserta no auto recorrido, mas que tem intima relação com o que
aqui se alega, posto que a aplicação da lei penal mais benéfica terá reflexo na NFLD e
vice-versa, senão vejamos.
A Medida Provisória n° 449/2008, convertida -na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009,
trouxe profundas modificações na legislação previdenciária, notadamente em aspectos
relacionados a aplicação de multas por descumprimento de obrigações acessórias,
revelando a possibilidade de cálculos de multas mais brandas às aplicadas anteriormente
a sua vigência.
Toda a conduta estava hospedada no artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, com a
aplicação da multa nos moldes do consignado no § 5.°, porém revogado pela MP n°
449/2008. Em contra partida, com a edição do indigitado instrumento legal, convertida
na Lei n° 11.941/2009, estabeleceu-se, nos casos de lançamento de oficio, a
obrigatoriedade da aplicação da multa prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, qual seja, 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata. Assim, urge se comparar as duas
formas de cálculo, utilizando-se a mais benéfica ao contribuinte. Desta forma, estamos
anexando planilha comparativa demonstrando a aplicação da multa mais benéfica (fls.
702/705).
Insta dizer que a aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte em razão da
utilização do disposto no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, qual
seja, 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata implica: a) caso acolhida aqui, na eliminação integral da
multa exigida na NFLD no 37.063.952-0; b) caso acolhida nesta NFLD, após os ajustes
necessários, na improcedência do Auto de Infração.
O que não pode, Insignes Julgadores, é admitir a retroatividade benéfica no Auto de
Infração e manter a multa de 24% (vinte e quatro por cento) na NFLD pois, por certo,
estaríamos diante da prática do bis in idem.
3. Decadência tributária.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

Tanto o principio da legalidade como o principio da segurança jurídica defendem o
patrimônio dos contribuintes contra atos da Administração Pública, pois o tributo é uma
restrição ao direito de propriedade do cidadão. Assim, é que o artigo 3o do Código
Tributário Nacional consagra na parte final que todo o tributo é cobrado "mediante
atividade administrativa plenamente vinculada".
O ato de lançamento é um ato administrativo é um ato administrativo vinculado,
consoante o artigo 3° e parágrafo único do artigo 142, ambos do Código Tributário
Nacional. Da mesma forma, também são vinculados todos os atos de cobrança do
tributo, conforme aquele artigo.
Entretanto, o lançamento tributário deve obrigatoriamente ser realizado dentro de um
lapso temporal fixado. na lei sob pena de preclusão.
Dessa forma, se um direito que não é auto-executável necessita da prática de
determinado ato administrativo ou judicial para a efetivação, não proposto este, ou
proposto serodiamente, ocorre a decadência, gerando a oclusão do direito, já que não
investido da condição indispensável para o seu exercício.
Cita doutrina.
E diante do principio da segurança jurídica, a exigir estabilidade de todas as relações
jurídicas, e do principio da legalidade dispondo sobre a conduta a ser adotada pela
Fazenda Pública e pelo sujeito passivo, o Código Tributário Nacional fixou no artigo
150 conduta especifica:
(...)
Como sabido, em razão da diversidade de negócios e do reduzido número de Auditores
Fiscais, em todos os níveis, a legislação tributária moderna optou, em relação a
praticamente todos os impostos, pelo lançamento por homologação.
Da mesma forma deve ser aplicável em relação às obrigações acessórias, posto que o
que se homologa é a atividade em si e não o pagamento.
Os fatos geradores que deram origem à autuação fiscal foram apurados mensalmente,
conforme se pode facilmente constatar na leitura do auto de infração.
Dessa forma, a contagem do prazo decadencial também toma por base cada um dos
meses de competência.
Se o contribuinte apresenta sua situação patrimonial para o Fisco ele tem o prazo de
cinco anos, do gerador da obrigação, para homologar a conduta do contribuinte, pois do
contrário decai do direito de proceder ao lançamento.
Cita jurisprudência.
Dentro desse aspecto decaiu a exigência fiscal referente ao período de dezembro de
2001a novembro de 2002.
Vale registrar que, não sendo acolhida a pretensão ora aduzida, vai se enfrentar uma
situação em que a base para a apuração do tributo foi considerada decadente, mas serviu
de fundamento para a exigência da presente obrigação.
Ora, quando se invoca a questão da retroatividade da regra mais benéfica para o
contribuinte obrigatoriamente vai ter que se apurar e confrontar os referidos meses, que
serviram de base e cálculo, porém estas competências foram julgadas decaídas.
3.O pedido
A lei e os princípios constitucionais tributários são fundamentos que devem ser
obedecidos por todos, principalmente pelas autoridades fiscais, o que não ocorre no
presente caso, merecendo imediato reparo das autoridades julgadoras.
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja recebido e provido seu recurso para
declarar a violação sofrida e a nulidade do Auto de Infração (...).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em sua peça recursal o Recorrente insurge-se em relação aos seguintes pontos:
1.
Da Decadência
Na hipótese de lavratura de auto de infração de obrigação acessória, como é o
caso presente há que se aplicar a regra geral de decadência insculpida no artigo 173, I do CTN,
consoante disposição na Súmula CARF 148, a seguir reproduzida:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Verifica-se da análise dos autos que o Recorrente teve ciência do auto de infração
no dia 20/12/2007 (fl. 2). O período objeto do auto de infração, conforme o disposto no Relatório
Fiscal e Planilha Demonstrativa da Multa Aplicada (fls. 24/47) é de 5/2001 a 12/2006. Dessa
forma, nos termos do artigo 173, I do CTN, constata-se que já se operara a decadência do direito
de constituição dos créditos ora lançados até a competência 11/2001, conforme já havia sido
reconhecido pela decisão de primeira instância e, por conseguinte, manteve o lançamento das
competências não alcançadas pela decadência, a saber, 12/2001 a 12/2006.
Logo, não merece reparo o acórdão da DRJ neste ponto.
2.
Princípio da Verdade Material
Trata-se de multa por descumprimento de obrigação acessória estipulada por lei.
No caso da presente autuação a multa foi aplicada em decorrência do contribuinte ter infringido
o disposto no artigo 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991, combinado com o artigo 225,
inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de
6 de maio de 1999, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo 32, § 5° da Lei n° 8.212
de 1991, combinado com o artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 19991, correspondente a 100% do valor devido relativo à

1 Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o responsável às seguintes penalidades
administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do art. 283, em função do número
de segurados, pela não apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
0 a 5 segurados 1⁄2 valor mínimo
6 a 15 segurados 1 x o valor mínimo
16 a 50 segurados 2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados 5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados 10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados 20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados 35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados 50 x o valor mínimo
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

contribuição não declarada, limitada, por competência, a um valor máximo proporcional ao
número de segurados.
A decisão de primeira instância: a) excluiu da tributação os valores
correspondentes às competências de 5/2001 a 11/2001, abarcadas pela decadência; e b) julgou
improcedentes os valores oriundos do levantamento SBR constantes do "Demonstrativo de
Diferenças
Não
declaradas
em
GFIP"
–
NFLD
n°
37.063.957-0
(processo
no
10283.000411/2008-95), sob o argumento de que o fato de não declarar em GFIP contribuição
aferida indiretamente não configura infração ao inciso IV e § 5° do artigo 32 da Lei 8.212 de
1991.
Semelhantemente ao ocorrido quando da interposição da impugnação, no recurso
apresentado o Recorrente também concentra sua discordância no fato gerador relativo ao
pagamento de remuneração aos segurados contribuintes individuais, integrante do levantamento
"AUT — Pgto a Autônomo Não decl GFIP" que compõe a NFLD no 37.063.952-9. No mais,
questiona a gradação da multa quanto ao número de segurados pertencentes à empresa, de onde
se infere que discorda do multiplicador adotado.
No lançamento formalizado na NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito – DEBCAD no 37.063.952-9 (processo no 10283.000426/2008-53), ficou constatado que
o contribuinte remunerou segurados individuais que para ele prestaram serviços, sem efetuar
o recolhimento integral das contribuições previdenciárias incidentes e sem informar nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações Previdência Social
— GFIP, restando, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
O Recorrente invoca a necessidade de se buscar a realidade, em nome do
principio da verdade material, para que se ateste nos documentos colocados à disposição da
Fiscalização a perfeita harmonia do lançamento tributário, tendo em conta que Auditor Fiscal
desconsiderou a real natureza dos pagamentos levantados na contabilidade da empresa,
considerando como remuneração despesas que seriam relativas a pagamentos feito à pessoa
jurídicas, liquidação de empréstimos feitos clube e adiantamentos diversos a recuperar via folhas
de pagamentos.
É de se esclarecer que tal princípio destina-se à busca da verdade que está para
além dos fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus probandi, o que não se configura nos
autos, conforme transcrição do seguinte excerto do acórdão recorrido (fls. 605/607):
(...)
De toda a análise efetivada, concluo que resta perfeitamente demonstrada nos autos a
motivação legal e fática do lançamento. Logo, quaisquer arguições no sentido de
destituir o lançamento não podem vir desacompanhadas de provas cabais, de forma a
promover o convencimento do julgador. A simples alegação da defende quanto à

II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no inciso I,
pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção
ou substituição, quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente de
assistência social em gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições
incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação dada pelo Decreto
no 4.729, de 2003)
(...)

Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

inocorrência do fato gerador não a exime da prova objetiva, a qual não foi realizada no
processo administrativo fiscal.
No caso em comento a impugnante limitou-se apenas a tecer alegações genéricas de que
em diversos dos lançamentos contábeis foram equivocadamente considerados como
remuneração pela autoridade notificante, parcelas não integrantes do salário-de-
contribuição previdenciário, alegações essas desprovidas da necessária individuação —
esta, possível, face a fecundidade dos relatórios — e sem trazer a lume, quaisquer
provas contrárias ao lançamento fiscal, devendo, assim, ser mantida as contribuições
altercadas, posto que na ausência de provas robustas da irrogada vicietude do ato,
capazes de elidir a sua responsabilidade, não pode a fiscalização presumir que o
contribuinte esteja adimplente com o fisco e deixar de lançar as contribuições apuradas;
tampouco o pode o julgador.
(...)
Estando de posse dos lançamentos contábeis que originaram o levantamento, a
altercante poderia refutá-los, por meio de documentos de baixa ou outros
incontroversos, comprovando a existência de fatos modificativos, ou seja, comprovando
erro na apuração da base de cálculo, de forma a descaracterizar o lançamento. Todavia o
que se constata é a ausência de especificidade das alegações, que não apontam
precisamente a(s) competência(s) e respectivos fatos geradores equivocadamente
lançados, mas fazem a afirmação de forma genérica tão-somente, o que aliado à falta de
provas que sustentem tal argüição, comprometem a consistência dos argumentos e
impede o adequado exame da questão.
Não obstante, em busca da verdade material, analisamos por amostragem as únicas
provas constantes dos autos, a saber, as cópias do Razão Analítico anexadas pela
autoridade lançadora às fls. 274 a 284, objetivando apurar algum vestígio dos fatos
alegados na peça defensória. Entretanto, não foi possível vislumbrar o alegado equivoco
cometido pela fiscalização. Ao contrário, os mencionados documentos apontam para a
correição do lançamento, vez que permitem constatar que foram lançados somente os
pagamentos efetuados a pessoas físicas, denotando que o histórico dos lançamentos
contábeis não foi desconsiderado pela autoridade fiscal como alega a defesa.
A titulo de exemplo, se confrontarmos os fatos geradores lançados na competência
03/2002, discriminados na pág. 13 do RL (anexo de fls. 35 dos autos) com os
lançamentos contábeis da pág. 273 do Razão Analítico (cópia às fls. 276), da mesma
competência 03/2002, na conta "Bar e Restaurante", podemos ver que foram excluídos
aqueles cujo historio denotava despesas incompatíveis com o conceito de salário-de-
contribuição previdenciário (pagamento de supermercados, pagamento a empresas
comerciais, dentre outros).
Destarte, todo o exercício expendido, presta-se Para evidenciar que a presente
Notificação foi lavrada em estrita observância aos dispositivos legais concernentes à
matéria previdenciária, descrevendo com clareza e precisão os fatos ocorridos e os
fundamentos jurídicos e fáticos que amparam o presente lançamento fiscal,
Sob a ótica do ônus da prova, supra-discorrida não há como acatar a simples negativa
geral do sujeito passivo como suficiente para ilidir o procedimento fiscal; no que pertine
à existência de fatos modificativos, se a defendente aduz argumentos tais como a
inocorrência de determinado fato gerador, esta alegação nao pode prescindir de provas
consistentes. Impossível a este órgão julgador conhecer de razões defensórias nesse
aspecto destituídas das provas com que pretende impugnar a notificação de débito, que
possam dar sustento às suas alegações.
Assim sendo, concluo que a altercante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de
fatos modificativos ou extintivos, capazes de ilidir o lançamento, razão pela qual julgo-o
procedente no que diz respeito às competências não lançadas pela decadência, a saber,
12/2002 a 12/2006.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19722
é ônus do contribuinte com a impugnação apresentar os motivos de fato e direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos e as razões e provas que possuir, bem como as diligências e
perícias que pretende que sejam efetuadas, não sendo pertinentes nesta fase recursal o pedido de
diligências para a constatação de “reais valores devidos”.
A busca da verdade material não se presta à produção de provas para suprir a
inércia do sujeito passivo que tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória,
as provas necessárias à comprovação de suas alegações. O processo administrativo fiscal,
conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a supressão de
instância e a inversão do ônus probatório. Desse modo, o contribuinte não se desincumbiu do
ônus probatório, não merecendo qualquer reforma a decisão recorrida.
3.
Da Retroatividade Benigna da Multa
Tendo em vista a disposição contida no artigo 106, II, “c” da Lei no 5.172 de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), devido às alterações promovidas
na Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, pela MP no 449 de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, há que se verificar a situação mais
favorável ao sujeito passivo, em matéria de penalidade relacionada a infrações anteriores a
3/12/2008.

2 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

A Portaria PGFN/RFB no 14 de 4 de dezembro de 2009, a seguir reproduzida,
se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso
II, alínea “c” do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias
nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente, previstas na Lei no 8.212 de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449
de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 2009:
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
às
prestações de parcelamento e aos demais débitos não
pagos até 3 de dezembro
de
2008, inscritos ou não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não
definitivamente julgado, observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o
No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte,
o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN).
§1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das
multas referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput darseá por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de
primeira instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a
análise do valor das multas para verificação e aplicação daquela que for mais
benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do
parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos
por
descumprimento
de
obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941,de 2009,
e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da
Lei no 8.212,
de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009 e da multa de
ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei
no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas
no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos
processos conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os
parcelados, os não impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os
ajuizados após a publicação da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de
2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos,
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

deverá ser comparado com o valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela
Lei, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao
sujeito passivo, será reduzido àquele patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941,
de 2009.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho Administrativo (CSRF),
de forma unânime, pacificou os seguintes entendimentos:
i) na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta
a verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta; e
ii) na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade
benigna será aplicada se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449,
de 2008, ultrapassar a multa do artigo 35-A da Lei n° 8.212 de 1991, correspondente aos 75%
previstos no artigo 44 da Lei n° 9.430/96. Caso as multas previstas nos §§ 4o a 6o do artigo 32 da
Lei no 8.212 de 1991, em sua redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na Lei 11.941 de
2009), tenham sido aplicadas isoladamente - descumprimento de obrigação acessória sem a
imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal - deverão ser
comparadas com as penalidades previstas no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, bem assim no
caso de competências em que o lançamento da obrigação principal tenha sido atingida pela
decadência.
Tais entendimentos foram sedimentados na Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso concreto, conforme relatado pela autoridade fiscal (fls. 32/34):
(...)
5. No curso da ação fiscal, foram Lavradas as seguintes Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito — NFLD:
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

6. Também foi constatado o descumprimento pela empresa de outras Obrigações
Acessórias, motivo pelo qual foram lavrados os Autos de Infração abaixo relacionados:

Tendo em conta a possível retroatividade benigna decorrente das alterações
promovidas pela Lei no 11.941 de 2009, deve haver a comparação de qual a penalidade mais
benéfica ao Recorrente: a anterior ou a posterior à Lei no 11.941 de 2009, devendo sempre ser
observada a exigência da obrigação principal.
Neste sentido, a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do
trânsito em julgado administrativo, deverá efetuar a comparação, conforme determina o artigo
476-A da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009:
(...)
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),
cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§
4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941,
de 2009; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de
22 de abril de 2010)
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de
abril de 2010)
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.363 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.000834/2008-13

§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" e "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja, todos
os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em
procedimento fiscal, declarados ou não em GFIP. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
(...)
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário
determinando a aplicação da retroatividade benigna nos termos do artigo 476-A da Instrução
Normativa RFB no 971 de 2009.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital